Tribunal: TJSP
Processo: 1002330-62.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização - danos materiais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - inexistência de culpa exclusiva da vítima - movimentações financeiras indevidas que refogem ao perfil de consumo da vítima - inexigibilidade reconhecida - restituição simples devida - danos morais reconhecidos - valor

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização - danos materiais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - inexistência de culpa exclusiva da vítima - movimentações financeiras indevidas que refogem ao perfil de consumo da vítima - inexigibilidade reconhecida - restituição simples devida - danos morais reconhecidos - valor da indenização fixado - ação julgada procedente - recurso provido.